Tribunal: TJES
Processo: 0000698-70.2018.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000698-70.2018.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WYLYTON DA FONSECA ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS RÉUS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação. Alega-se omissão quanto (i) às supostas contradições nas declarações da vítima, (ii) à individualização das condutas dos réus e (iii) à aplicação do princípio da insignificância. Requer-se a reforma do acórdão para desclassificar o crime de roubo para furto e aplicar o princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) verificar se o acórdão foi omisso quanto a eventuais contradições nas declarações da vítima; (
ii
) analisar se houve omissão na individualização das condutas dos réus, e; (
iii
) avaliar se houve omissão na análise da aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto às declarações da vítima, pois o acórdão expressamente analisou os depoimentos prestados em sede policial e judicial, concluindo pela coerência e suficiência dos relatos para a elucidação dos fatos.
4. A alegação de omissão na individualização das condutas dos réus configura inovação recursal, uma vez que tal questão não foi suscitada na apelação, sendo inviável sua análise em embargos de declaração.
5. O acórdão embargado enfrentou devidamente a tese da insignificância, afastando-a com base no entendimento jurisprudencial consolidado de que o princípio não se aplica ao crime de roubo, dada a proteção da integridade física e psicológica da vítima.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 647.779, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg-HC 739.630, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000698-70.2018.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WYLYTON DA FONSECA ALVES, GEDEON AMANCIO DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: LUCIANO FERREIRA MACIEL, HIGOR CONSTANCIO BLUNCK, LAZARO SOUZA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Wylyton
da Fonseca Alves
, em face do v. acórdão acostado no id. 12082680 da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo.

Irresignada, na petição apresentada no id. 12294460, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso em relação à suposta contradição nas declarações prestadas em esfera investigativa e judicial pela vítima, bem como que não foi esclarecido no acórdão qual foi a conduta delituosa de cada réu, de modo que a pena do embargante deveria ser inferior à pena aplicada ao corréu.

Outrossim, sustenta a defesa que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do princípio da insignificância.

Nesse contexto, pretende a reforma do acórdão, a fim de que seja sanada a omissão apontada, e, por conseguinte, seja desclassificado o crime de roubo para o delito de furto, com a consequente aplicação do princípio da insignificância.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, ao fundamento de que
i)
não discorreu a respeito de supostas contradições nas declarações da vítima,
ii)
não individualizou a conduta de cada apelante, bem como
iii)
não apreciou a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

No caso,
quanto à suposta omissão em relação às contradições nas declarações da vítima
, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, depreende-se que houve a devida manifestação a respeito das declarações da ofendida em sede policial e judicial, não tendo sido verificada nenhuma contradição, muito pelo contrário, denota-se que foram coerentes e suficientes para a elucidação dos fatos. Confira-se:

Nesse particular, a vítima Zilda de Cerqueira Campos, ainda em sede investigativa às fls. 15/15v, narrou a dinâmica do crime. Senão, vejamos:

QUE na manhã de hoje estava em casa sozinha com sua filha de 01 ano e 03 meses de idade; QUE em determinado momento os indivíduos que ficou sabendo chamarem-se Gideon Amanço de Souza e Wylyton da Fonseca Alves chegaram na porta de sua casa; QUE ao ver os indivíduos a declarante gritou; QUE Gideon "mandou eu parar de gritar porque senão iria me dar um tiro"; QUE Wylyton disse "vamos embora, vamos embora, a gente volta depois"; QUE Gideon e Wylyton subtraíram uma gaiola com pássaro da declarante, subiram na moto e empreenderam fuga; QUE não chegou a ver se o indivíduo portava arma de fogo, mas "acho que ele deve ter arma pois da outra vez que eles foram lá em casa e eu gritei, ele colocou a mão atrás das costas parecendo que ia tirar uma arma"; QUE a declarante temeu por sua vida e pela vida de sua filha; QUE a declarante imediatamente ligou para seu marido que é policial militar e estava de serviço na data de hoje; QUE a polícia militar conseguiu prender os indivíduos; QUE não tem dúvida de que os indivíduos que roubaram sua gaiola com o pássaro foram Gideon e Wylyton; QUE na quinta-feira, dia 18/10/2018, os mesmos indivíduos foram até a residência da declarante; QUE naquela ocasião, Gideon e Wylyton chegaram de moto e tentaram pegar a gaiola, mas não conseguiram, pois estava no alto; QUE a declarante ficou observando;QUE na manhã de hoje estava em casa sozinha com sua filha de 01 ano e 03 meses de idade; QUE em determinado momento os indivíduos que ficou sabendo chamarem-se Gideon Amanço de Souza e Wylyton da Fonseca Alves chegaram na porta de sua casa; QUE ao ver os indivíduos a declarante gritou; QUE Gideon "mandou eu parai de gritar porque senão iria me dar um tiro"; QUE Wylyton disse "vamos embora, vamos embora, a gente volta depois"; QUE Gideon e Wylyton subtraíram uma gaiola com pássaro da declarante, subiram na moto e empreenderam fuga; QUE não chegou a ver se o indivíduo portava arma de fogo, mas "acho que ele deve ter arma pois da outra vez que eles foram lá em casa e eu gritei, ele colocou a mão atrás das costas parecendo que ia tirar uma arma"; QUE a declarante temeu por sua vida e pela vida de sua filha; QUE a declarante imediatamente ligou para seu marido que é policial militar e estava de serviço na data de hoje; QUE a polícia militar conseguiu prender os indivíduos; QUE não tem dúvida de que os indivíduos que roubaram sua gaiola com o pássaro foram Gideon e Wylyton; QUE na quinta-feira, dia 18/10/2018, os mesmos indivíduos foram até a residência da declarante; QUE naquela ocasião, Gideon e Wylyton chegaram de moto e tentaram pegar a gaiola, mas não conseguiram, pois estava no alto; QUE a declarante ficou observando [...].

Posteriormente, em juízo (termo à fl. 241), a ofendida confirmou a narrativa de que, na manhã do dia dos fatos, estava em casa com sua filha de apenas um ano de idade, quando ouviu o barulho de uma moto, e foi olhar através da porta da sala, que possui dois vidros laterais que dão visão para o lado de fora.

Nesse momento, depreende-se que a vítima viu dois indivíduos, sendo que um deles passou a forçar a porta da casa para entrar, fazendo um sinal exigindo que a vítima ficasse em silêncio, além de colocar a mão na cintura insinuando estar armado, momento em que a ofendida se desesperou e passou a chutar a porta para que eles saíssem do local.

Por fim, a vítima relatou que os réus subtraíram a gaiola de sua residência e reconheceu os agentes pelas vestimentas que usavam, vez que foram apreendidos logo após o crime.

Nesse contexto, sobre a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa " (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Portanto, a partir das declarações prestadas pela ofendida nas esferas investigativa e judicial, é certo que as condutas de tentar forçar a porta de entrada da residência da vítima, fazer sinal para que a ofendida se calasse e colocar a mão na cintura para insinuar estar armado, são de natureza ameaçadora, com o intuito de amedrontar a ofendida e assegurar a subtração da res furtiva. [...].

Noutro giro,
quanto à alegada omissão por ausência de individualização
d
a conduta de cada réu
, analisando o recurso de apelação interposto pela defesa, é certo que tal matéria se trata de inovação nos presentes embargos de declaração, eis que não foi levantada durante o julgamento do recurso de apelação interposto, não havendo que se falar em omissão da decisão recorrida.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas.
Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada.
Nos presentes embargos. Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.” (TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

“
[...] Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental (AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2.
Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradiçã
o. [...].” (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

De toda forma, ressalto que
restando demonstrado que o apelante atuou durante todo o
iter criminis
, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa
com divisão de tarefas
,
não há que se falar em aplicação de pena inferior ao embargante.

Por derradeiro,
no que diz respeito
à suposta omissão quanto à
possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância
,
da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre
o referido pedido, que foi negado com amparo em fundamentação idônea e entendimento jurisprudencial. Senão, vejamos:

De igual modo, não há como acolher, in casu, o pleito de reconhecimento do princípio da insignificância, vez que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que não é possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de roubo, considerando que, além do patrimônio, o tipo penal protege o bem jurídico consistente na integridade física e psicológica da vítima, já que sua elementar, além da subtração do bem, é a grave ameaça e a violência à pessoa, tratando-se o roubo de crime complexo, razão pela qual não se pode falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, tampouco em mínima ofensividade da conduta.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. [...]. (STJ; AgRg-HC 739.630; Proc. 2022/0129319-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, §1º, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto se restou comprovado que, logo após a subtração, o réu empregou violência e grave ameaça contra pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. 2. Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. Precedentes. STF e STJ. 3. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula nº 231/STJ. Precedentes. STJ. 4. Recurso improvido. (TJES; APCr 0003485-92.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 14/12/2022; DJES 14/02/2023).

Dessa forma, demonstrado nos autos que a subtração se deu mediante grave ameaça, não se admite a aplicação do princípio da insignificância no caso em apreço.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
REJEITO

os embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 11 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)